Tribunal: TJES
Processo: 5012077-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012077-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. G. C. P. e outros

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. URGÊNCIA E GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por L.G.C.P., representado por sua genitora, Tamires Fabriel Candal Paes, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, em ação de obrigação de fazer contra a AMIL Assistência Médica Internacional S/A, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o ressarcimento, limitado à tabela do plano de saúde, de procedimentos cirúrgicos urgentes, sem conceder autorização para realização dos mesmos em hospital não credenciado. O recorrente, portador de traqueomalacia grave e duplo arco aórtico, busca autorização para realização de cirurgias em hospital especializado não credenciado, conforme indicado por sua médica assistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa do plano de saúde em autorizar os procedimentos cirúrgicos urgentes em hospital não credenciado viola o princípio da boa-fé objetiva; (ii) estabelecer se a negativa da continuidade de tratamento em hospital especializado, anteriormente autorizado, caracteriza venire contra factum proprium.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da boa-fé objetiva impõe que o plano de saúde respeite a confiança legítima criada no beneficiário, especialmente em situações de continuidade de tratamento em casos graves. A negativa de cobertura em hospital especializado, anteriormente autorizado, frustra essa expectativa e viola o dever de lealdade.

A recusa posterior ao atendimento prévio realizado pela mesma médica e hospital não credenciados, sem mudança contratual ou justificativa plausível, configura
venire contra factum proprium
, impedindo a operadora de adotar posição contraditória com a sua conduta anterior.

O quadro clínico do recorrente, uma criança com diagnóstico grave e urgente, justifica a necessidade de realização dos procedimentos no hospital especializado, sob pena de risco à sua vida, configurando
periculum in mora
.

O
periculum in mora
inverso está presente, uma vez que a negativa de autorização dos procedimentos pode causar danos irreparáveis à saúde do autor, enquanto o ônus financeiro à operadora de saúde não se sobrepõe ao direito à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de continuidade de tratamento em hospital especializado, anteriormente autorizado pelo plano de saúde, viola o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza
venire contra factum proprium
.

Em situações de urgência e risco à vida, a autorização de procedimentos cirúrgicos fora da rede credenciada, indicada por médico assistente, é justificada, especialmente quando a rede conveniada não oferece a capacitação adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CC, arts. 422 e 187.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento nº 11089000928, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 28/10/2008.
STJ, AgRg na MC 16.021/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 13/10/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

L.G.C.P., representado por sua genitora TAMIRES FABRIEL CANDAL PAES
contra a r. decisão acostada no ID nº 9536793 (fls. 53/55), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada em face de
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à requerida que
“[...]
proceda ao ressarcimento, limitado aos valores de sua tabela, do procedimento indicado na inicial, sendo-lhe assinalado o prazo de 05 (cinco) dias a contar da comprovação da aludida despesa, findo o qual incidirá multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem óbice à adoção de medidas sub-rogatórias que se façam necessárias”
.

Em suas razões acostadas no ID nº 9536792, o recorrente sustenta, em resumo, que (i)
“[...] o caso não se trata de mera comodidade ou liberalidade quanto à escolha do local (nosocômio) para a execução da cirurgia, mas sim em urgente/evidente necessidade de submeter o agravante ao procedimento naquele hospital, pois eleito pela médica assistente para o melhor amparo”
; e (ii) é possível a realização de procedimentos em hospitais não credenciados quando demonstrada a urgência ou a impossibilidade de prestação do serviço pela rede conveniada por falta de capacitação do corpo médico ou de recusa de atendimento.

Com arrimo nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito ativo
para que seja determinado à agravada que
“[...] proceda com a autorização da realização das cirurgias no autor, quais sejam, ‘Broncoscopia flexível (TUSS 40201058)’, ‘Laringoscopia rígida (TUSS 40202429)’, ‘Colocação de cânula sob a orientação endoscópica (TUSS 40202097)’, Alargamento de traqueostomia (TUSS 30206014)’ e ‘Nasofibrocopia acordado para avaliar a mobilidade das pregas vocais (TUSS 40202488)’, pela médica Dra. Saramira C. Bohadana, no Hospital Infantil Sabará, cidade de São Paulo, de acordo com o exprimido pelo laudo médico anexado, bem como todos os atos cirúrgicos que, porventura, se fizerem necessários, cuja prova se fez pelos documentos anexados à exordial [...]“
.

Dito isso, pugna seja reformada a decisão objurgada com o consequente deferimento da antecipação de tutela recursal.

A teor da decisão de ID nº 9626771, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Em sede de contrarrazões do agravo de instrumento (ID nº 10036974), a recorrida pugna pela manutenção da decisão recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 10502091, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 21 de outubro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5012077-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
L.G.C.P., representado por sua genitora TAMIRES FABRIEL CANDAL PAES

AGRAVADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme anteriormente relatado, c
uida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

L.G.C.P., representado por sua genitora TAMIRES FABRIEL CANDAL PAES
contra a r. decisão acostada no ID nº
9536793
(fls. 53/55), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada em face de
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à requerida que
“[...]
proceda ao ressarcimento, limitado aos valores de sua tabela, do procedimento indicado na inicial, sendo-lhe assinalado o prazo de 05 (cinco) dias a contar da comprovação da aludida despesa, findo o qual incidirá multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem óbice à adoção de medidas sub-rogatórias que se façam necessárias”
.

Em suas razões acostadas no ID nº
9536792
, o recorrente sustenta, em resumo, que (i)
“[...] o caso não se trata de mera comodidade ou liberalidade quanto à escolha do local (nosocômio) para a execução da cirurgia, mas sim em urgente/evidente necessidade de submeter o agravante ao procedimento naquele hospital, pois eleito pela médica assistente para o melhor amparo”
; e (ii) é possível a realização de procedimentos em hospitais não credenciados quando demonstrada a urgência ou a impossibilidade de prestação do serviço pela rede conveniada por falta de capacitação do corpo médico ou de recusa de atendimento.

Com arrimo nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito ativo
para que seja determinado à agravada que
“[...] proceda com a autorização da realização das cirurgias no autor, quais sejam, ‘Broncoscopia flexível (TUSS 40201058)’, ‘Laringoscopia rígida (TUSS 40202429)’, ‘Colocação de cânula sob a orientação endoscópica (TUSS 40202097)’, Alargamento de traqueostomia (TUSS 30206014)’ e ‘Nasofibrocopia acordado para avaliar a mobilidade das pregas vocais (TUSS 40202488)’, pela médica Dra. Saramira C. Bohadana, no Hospital Infantil Sabará, cidade de São Paulo, de acordo com o exprimido pelo laudo médico anexado, bem como todos os atos cirúrgicos que, porventura, se fizerem necessários, cuja prova se fez pelos documentos anexados à exordial [...]“
.

Dito isso, pugna seja reformada a decisão objurgada com o consequente deferimento da antecipação de tutela recursal.

A teor da decisão de ID nº
9626771
, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Em sede de contrarrazões do agravo de instrumento (ID nº
10036974
), a recorrida pugna pel
a manutenção da decisão recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº
10502091
, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Antes, porém, de
analisar o mérito da pretensão recursal
, importa deixar claro que cuida-se, na origem, de
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por

L.G.C.P., representado por sua genitora TAMIRES FABRIEL CANDAL PAES
em face de
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
.

Narra a exordial, em síntese, que o autor é usuário de plano de saúde mantido pela requerida sob o número 085714534.

Aduz que, após apresentar dificuldades respiratórias, foi diagnosticado com quadro de traqueomalacia grave e duplo arco aórtico, anomalias segundo as quais, durante a expiração, haveria um estreitamento da traqueia, dificultando a passagem de ar e se fazem presentes dois arcos que formam um anel que pode comprimir a traquéia e esôfago, sendo prescrito pelo médico assistente os procedimentos de “Broncoscopia flexível (TUSS 40201058)”, “Laringoscopia rígida (TUSS 40202429)”, “Colocação de cânula sob a orientação endoscópica (TUSS 40202097)”, “Alargamento de traqueostomia (TUSS 30206014)” e “Nasofibrocopia acordado para avaliar a mobilidade das pregas vocais (TUSS 40202488)”.

Aduz que o intento da parte é que este seja realizado pela médica que o assiste e em nosocômio especializado, não obtendo êxito, ante a informação de que inexistiria acordo comercial com a requerida, tendo indicado outros profissionais.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a demanda de origem, buscando, assim, tutela jurisdicional de urgência que comine a obrigação de seu fornecimento.

Ao receber a inicial,
o magistrado singular deferiu parcialmente o pedido liminar nos moldes acima delineados.

Para tanto, sustentou S. Exª que
“[...]
sendo demonstrada a existência, dentro da rede conveniada ou mediante indicação do plano, o exercício da faculdade de optar por profissional não credenciado não pode impor ônus financeiro superior ao plano, cingindo-se o reembolso a sua tabela de referência”
.

Por fim, afirmou que
“[...]
ante a indicação preponderante quanto à existência de profissionais credenciados e aptos, aprioristicamente, à realização do procedimento, não há amparo para a concessão da tutela provisória nos moldes em que restou pleiteada, sendo, todavia, autorizado à parte, dentro de seu juízo de conveniência, optar pela realização do procedimento com o profissional de sua escolha e obtenção de ressarcimento, razão pela qual a tutela provisória é parcialmente concedida”.

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Analisando perfunctoriamente os documentos dos autos, vislumbro a possibilidade de, nesse momento, conceder o efeito ativo.

Reexaminando o caderno processual, ao menos em sede de cognição sumária,
entendo, de bom alvitre, confirmar a tutela recursal outrora deferida.

É fato incontroverso nos autos que o recorrente
foi diagnosticado com quadro de traqueomalacia grave e duplo arco aórtico, de modo que a provocar um estreitamento da traqueia, dificultando a passagem de ar, o que caracteriza uma situação de urgência.

Aliás, tal fato foi devidamente esclarecido no laudo acostado no ID nº 9536793 (fls. 48/49), subscrito pela médica que acompanha o paciente, afirmando que, atualmente, ele é
“dependente de traqueostomia para respirar e com risco de óbito em caso de decanulação acidental”
.

Denota-se, ainda, precisamente dos documentos que encontram-se acostados à peça exordial, que a parte
recorrente comprovou a realização de diversos atendimentos anteriores realizados no hospital de referência e que teriam sido cobertos pela operadora de plano de saúde.

Logo, ao menos
em sede de cognição sumária
, diante da comprovação de atendimento anterior por parte da recorrida, a posterior recusa do tratamento, sem que tenha ocorrido qualquer alteração contratual, ofende o princípio da boa-fé e caracteriza
"venire contra factum proprium"
.

Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"A teoria dos atos próprios, ou a proibição de venire contra factum proprium, aduz, protege uma parte contra aquela que pretende exercer uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente. Depois de criar uma certa expectativa, em razão de conduta seguramente indicativa de determinado comportamento futuro, há quebra dos princípios de lealdade e de confiança se vier a ser praticado ato contrário ao previsto, com surpresa e prejuízo à contraparte" ("Direito Civil Brasileiro - Contratos e Atos unilaterais", Vol. 3. 10a Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 60).

Por se relevante e oportuno, transcrevo excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“
Ora, ao agir dessa forma, a Recorrida gerou para o beneficiário e sua família a legítima expectativa de manutenção do tratamento com aquela especialista, notadamente porque não se trata de um caso ordinário, mas de continuidade de tratamento de uma enfermidade rara e severa.

A boa-fé objetiva impõe o dever de lealdade e cooperação entre as partes, o que significa que o plano deveria agir de forma a proteger a confiança que o beneficiário depositou em suas decisões anteriores. E ao negar, em momento crítico, a continuidade do tratamento no mesmo hospital e com a mesma médica, a Agravada frustra essa confiança, trazendo para o caso a incidência do instituto da
surrectio
.

[...]

No caso dos autos, a Agravada havia reiteradamente coberto o atendimento com a médica assistente, gerando na Agravante a legítima expectativa de continuidade do tratamento com a mesma profissional. Desse modo, a negativa de cobertura para os procedimentos cirúrgicos, especialmente em um momento de urgência e diante da gravidade da situação da criança Lucas Gabriel Candal Paes, configura uma quebra da confiança e violação da boa-fé, similar à recusa injusta abordada no acórdão citado”.

Assim, a indicação da realização do procedimento cirúrgico necessita de urgência, pois o paciente, uma criança de quase 2 (dois) anos de idade, apresenta diagnóstico que causa sério risco à sua saúde
,
de modo que se revela,
prima facie,
a imprescindibilidade e urgência do tratamento do autor.

A
demais, não se pode ignorar a configuração do
periculum in mora
inverso
, porquanto, acaso indeferido o efeito
ativo
, poderá lhe ser propiciada inegável situação de risco diante de possíveis danos à incolumidade de sua saúde.

Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"(...)
Entendo assim, pelo acima exposto, e pelo fato da saúde e da vida da agravada serem o objeto da demanda
a quo
, que existe
periculum in mora
inverso, sendo o possível dano irreparável ou de difícil reparação para a agravada, e não para o agravante
. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11089000928, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/10/2008, Data da Publicação no Diário: 10/11/2008)

AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADA. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. IMPEDIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERICULUM IN MORA REVERSO. 1. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não se admite medida cautelar tendente a atribuir efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão de inadmissão de recurso especial, salvo a título excepcional, quando se revelar teratológica a decisão recorrida e houver fundado receio de grave lesão a direito.
2. Não procede a medida cautelar quando a tutela visa a impedir ou a interromper tratamento de saúde, pois evidenciado, justamente, o periculum in mora inverso.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg na MC 16.021/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009)

Destarte, tenho que os fundamentos apresentados na peça recursal,
são relevantes
diante do quadro fático narrado acima, que busca acautelar um bem jurídico muito mais relevante (a vida humana).

Assim
,
o
Magistrad
o
singular agiu com
des
acerto ao deferir
apenas parcialmente
a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações
, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravante, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações,
de modo que concluo pelo
des
acerto do deferimento
apenas parcial
da medida liminar pel
o
julgador primev
o
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe

provimento,
para,
ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID nº 9626771,
determina
r
à agravada que
proceda com a autorização da realização das cirurgias no autor, quais sejam, ‘Broncoscopia flexível (TUSS 40201058)’, ‘Laringoscopia rígida (TUSS 40202429)’, ‘Colocação de cânula sob a orientação endoscópica (TUSS 40202097)’, Alargamento de traqueostomia (TUSS 30206014)’ e ‘Nasofibrocopia acordado para avaliar a mobilidade das pregas vocais (TUSS 40202488)’, pela médica Dra. Saramira C. Bohadana, no Hospital Infantil Sabará, cidade de São Paulo, de acordo com o exprimido pelo laudo médico anexado, bem como todos os atos cirúrgicos que, porventura, se fizerem necessários, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.